Tribunal: TJMT
Processo: 1030376-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030376-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CATIA CUNHA MIRANDA - CPF: 035.170.291-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELSA BATISTA DE MIRANDA - CPF: 060.720.029-43 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA. PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA DIÁRIA FIXADA CONTRA MUNICÍPIO. DESPROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a imediata transferência de paciente idosa, em quadro clínico grave, para hospital com suporte ao tratamento de pneumonias ou influenza, fixando multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento. O ente municipal sustenta ausência de responsabilidade primária pelo procedimento e excesso da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município detém responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento de média complexidade requerido; e (
ii
) verificar se é cabível a imposição de multa diária em face do ente municipal, diante da proporcionalidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a saúde como direito fundamental (
arts
. 5o, caput, 6o e 196, CF/1988), impondo a todos os entes federativos a responsabilidade pela sua efetivação.

4. O STF, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas permite ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências do SUS, com previsão de ressarcimento entre os entes.

5. Os tratamentos especializados demandados não se enquadram na atenção básica atribuída aos municípios, mas sim em serviços de maior complexidade, de competência prioritária do Estado.

6.
O tratamento solicitado, classificado como de média complexidade (SIGTAP), compete primariamente ao Estado, mantida a responsabilidade subsidiária municipal.

7. A multa diária revela-se excessiva e inadequada diante da ausência de resistência comprovada do Município, sendo possível afastá-la e admitir a adoção futura de meios coercitivos mais eficazes, como bloqueio de verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Tratamentos de média
complexidade devem
ser direcionados prioritariamente ao Estado, preservada a responsabilidade subsidiária do Município.

A multa diária imposta à Fazenda Pública pode ser afastada quando desproporcional ou ausente resistência ao cumprimento da ordem judicial.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 6o, 196 e 198; CPC,
arts
. 300, 497 e 536, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1005882-69.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1018972-36.2024.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sorriso, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
n. 1013144-47.2025.8.11.0040, concedeu parcialmente a tutela de urgência requerida por Elsa Batista de Miranda, determinando a imediata transferência da paciente para hospital com suporte para tratamento de pneumonias ou influenza, na rede pública ou privada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Esclarece o Recorrente que a imposição de multa diária no valor arbitrado é medida desproporcional e excessiva, defendendo que existem meios mais eficazes e menos onerosos para compelir a Administração ao cumprimento da decisão judicial, como o bloqueio de verbas públicas ou a responsabilização do agente público.

Aduz que o Município não possui legitimidade para gerir leitos hospitalares de média e alta complexidade, sendo sua responsabilidade restrita à atenção básica de saúde.

Ressalta a atuação efetiva do Estado na busca por vaga e o cumprimento de ordens judiciais, alegando inexistência de omissão por parte do ente municipal.

Com tais razões, requer o provimento do recurso para que seja
afastada a m
ulta arbitrada
pelo Juízo primevo
, ou, subsidiariamente, a sua redução para patamar razoável, bem como
para que a obrigação de fazer seja direcionada ao Estado de Mato Grosso.

Por meio da decisão de id.
312997867
, o Relator recebeu o recurso
com concessão parcial d
o
efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta s ofertad a s pela s parte s

a
gravada
s
no
id. 315273381 e no id. 324789377.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o
Procurador

Paulo Ferreira Rocha
,

opin
a
pelo
parcial
provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
3
25781856
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Município de S
orriso
insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau
que deferiu as medidas liminares requeridas por Elsa Batista de Miranda.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por Elsa Batista de Miranda, idosa de 76 anos, internada na UPA de Sorriso/MT, com quadro de dispneia, fraqueza e suspeita de neoplasia maligna com metástases no SNC, pulmão e mediastino, além de hidrocefalia e derrame pericárdico.

Alega-se que a paciente necessita com urgência de suporte nutricional por via endoscópica, o que não é possível na unidade onde se encontra, a qual tampouco dispõe de recursos humanos e estruturais adequados ao seu tratamento, não tendo sido viabilizada sua transferência pela Central Estadual de Regulação.

Requereu-se, portanto, a imediata transferência da Autora, ora Recorrida, para hospital com suporte especializado ao tratamento do seu quadro clínico, em caráter de urgência.

Ao analisar o pleito, o Juízo
singular

prolatou
a seguinte decisão:

“[...]
Verifica-se que dois são os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o primeiro), conforme artigo 300 do CPC.

A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris
, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado.

Já o periculum in mora
refere-se ao risco que corre o assistido ante a gravidade do seu quadro clínico, precisando e vaga em ambiente hospitalar com urgência.

O primeiro requisito vê-se incrustado no relatório médico de Id. 206963533 e seguintes, apontando a urgência do caso, o que reforça a concessão da tutela de urgência.

Assim, a urgência da medida ínsita ao bem que se pretende tutelar, sedimentado que é na proteção à vida da parte Autora, que necessita de
TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM SUPORTE PARA TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE), em caráter de urgência.

Doravante, a urgência da medida é ínsita ao bem que se pretende tutelar, sedimentado que é na proteção à saúde da parte autora.

Ora, a não disponibilização do tratamento pela rede pública de saúde em tempo hábil resultará em risco à saúde do ASSISTIDO, necessitando, portanto, da chancela judicial para obtenção do resultado prático, isto é, a imediata TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM SUPORTE PARA TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE), para combater a moléstia que o acomete. Daí reside o periculum in mora
, isto é, o risco da ineficácia do provimento final.

Nessa ordem de ideias, não se mostra crível qualquer omissão das partes demandadas frente à necessidade premente do indivíduo ao tratamento indicado. Em corroboração a esse raciocínio, valho-me do seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...] A concessão da tutela prestigia, ainda, o princípio da proporcionalidade, decorrente do princípio do devido processo legal substancial, uma vez que a medida traz um caráter de urgência que sucumbe o interesse da parte adversa. Portanto, o seu deferimento vem ao encontro do próprio direito à vida, proporcionalmente superior aos interesses da Administração Pública.

Posto isso, DEFIRO a liminar para que as partes requeridas PROMOVAM IMEDIATAMENTE A TRANSFERÊNCIA DA ASSISTIDA ELSA BATISTA DE MIRANDA, qualificado nos autos, PARA HOSPITAL COM SUPORTE PARA TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE), seja na rede pública ou privada (às expensas dos requeridos), com o consequente acompanhamento e toda a intervenção médica necessária bem como transporte, alimentação e estadia para o paciente e acompanhante que deverá ser cumprida IMEDIATAMENTE
pelos requeridos.

Intime-se o Gestor da Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado, ou quem lhes faça às vezes (Av. Prainha esquina com Rua Dom Bosco), para que adote todas as providências necessárias para o imediato cumprimento da ordem judicial
, antes da intimação dos representantes legais dos requeridos, providência essa que assegurará a agilização no seu cumprimento;

FIXO
, a título de multa diária, em caso de descumprimento da presente obrigação de fazer, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de bloqueio nas contas públicas do demandado, na forma do artigo 497 do CPC.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo cópia da presente decisão como
oficio
/mandado, mandado no que couber e carta precatória. Havendo necessidade, cumpra-se o servidor plantonista
”.

Da decisão, o Município de S
orriso
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia a definir qual ente público detém a responsabilidade primária pela disponibilização do tratamento de pneumonias ou influenza em favor da paciente, bem como a aferir a possibilidade de imposição de multa diária ao ente municipal agravante, em caso de descumprimento da referida obrigação.

Inicialmente, registra-se que o
direito postulado na ação originária decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6o), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema
n.
793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“
TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”
.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1o, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o modus operandi da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

No caso em exame, a parte recorrida busca, na ação de origem, a disponibilização de tratamento especializado, razão pela qual não se mostra adequado direcionar a obrigação ao Município.

Em consulta à tabela SIGTAP, extrai-se que o tratamento requerido, denominado “tratamento de pneumonias ou influenza”, é de média complexidade.

Trata-se, portanto, de o
brigação
que deve ser assumida, prioritariamente, pelo Estado de Mato Grosso, diante da maior complexidade envolvida.

Ressalte-se, ainda, que o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso não afasta a responsabilização do Recorrente, porquanto permanece hígida a responsabilidade subsidiária pelo fornecimento das prestações reclamadas.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer.

2. O Município sustenta ausência de responsabilidade pelo custeio do procedimento, por tratar-se de intervenção de alta complexidade. O Estado, por sua vez, sustenta que, nas demandas relativas a tratamentos de saúde no âmbito do sistema público, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município pode ser excluído da obrigação de custeio do procedimento médico em razão da repartição administrativa de competências no âmbito do SUS; e (
ii
) saber qual o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios nas ações envolvendo direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, facultando ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as competências administrativas.

5. Ainda que o medicamento seja de alto custo, não foi demonstrado de forma inequívoca que a responsabilidade seria exclusiva do Estado. A solidariedade entre os entes não é afastada pela repartição administrativa, a qual tem natureza interna. 6. Eventuais desequilíbrios no custeio devem ser resolvidos por meio de ações próprias de ressarcimento entre os entes. 7. Quanto aos honorários, o STJ firmou no Tema 1313 que, em ações que tratam do direito à saúde, a fixação por equidade é admissível, afastando-se o critério do valor da causa.

8. Diante da relevância da causa e do trabalho desempenhado, mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Município não provido. Recurso do Estado provido. Tese de julgamento: “1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos no âmbito do SUS, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente a um deles, conforme as regras de repartição de competências, desde que efetivamente comprovado que se trata de demanda de média/alta complexidade. 2. Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por equidade, conforme a tese firmada no Tema 1313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 23, II, e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o-A, e 292.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 1313.

(N.U 1018972-36.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RELATÓRIO MÉDICO INDIVIDUALIZADO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. FORNECIMENTO DE TERAPIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por menor, representado por seu genitor, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso ao custeio de terapias multidisciplinares (ABA/DENVER, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicomotricidade), prescritas para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e comorbidades.

2. A antecipação da tutela recursal foi deferida monocraticamente para determinar a disponibilização das terapias; posteriormente, foi interposto Agravo Interno pelo ente estatal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, diante da negativa estatal de custear terapias multidisciplinares prescritas para criança diagnosticada com TEA e transtorno do déficit de atenção, sob risco de prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento.

III. Razões de decidir

4. O direito à saúde é garantido pela CF/1988, art. 196, impondo ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, especialmente quando há recomendação médica individualizada.

5. O relatório médico juntado aos autos demonstra de forma detalhada as necessidades terapêuticas e os riscos da ausência de intervenção precoce.

6. A análise do caso concreto demonstra a presença do perigo de dano e da probabilidade do direito, de modo que a negativa estatal viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança.

7. O parecer técnico genérico do
NATJus
não pode prevalecer sobre a prescrição fundamentada do profissional responsável direto pelo acompanhamento do menor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido, com a confirmação da tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento integral das terapias indicadas, conforme relatório médico, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição de tratamento multidisciplinar por profissional de saúde que acompanha diretamente o paciente deve prevalecer sobre parecer técnico genérico não individualizado.

2. É devida a antecipação de tutela quando demonstrada a urgência e necessidade de terapias específicas para criança com TEA, sob risco de prejuízos irreversíveis à saúde e ao desenvolvimento neuropsicomotor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, caput; 6o; 196; 227.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no AI 1033314-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2025, DJE 05.05.2025.

(N.U 1020428-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Importante consignar, nesses termos, que eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

No tocante à imposição da multa diária, entendo que
, mais uma vez, o recurso comporta provimento.

Isso porque esta Corte tem entendimento de que, em caso de obrigação de fazer em que a Fazenda Pública conste como requerida, a substituição da multa diária por bloqueio judicial de verbas públicas configura medida mais efetiva para garantir o cumprimento da decisão judicial.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para realização de procedimento oftalmológico complexo envolvendo “vitrectomia,
facoemulsificação
e
pupiloplastia
” para menor com histórico de trauma ocular. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o Município é responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer relativa a procedimento de média/alta complexidade; e (
ii
) se é adequada a substituição da multa diária por bloqueio de verbas públicas. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, consolidada no Tema 793 do STF, permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. 4. Tratando-se de procedimento de média/alta complexidade, configurada está a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da tutela de urgência. 5. A substituição da multa diária por bloqueio judicial de verbas públicas configura medida mais efetiva para garantir o cumprimento da decisão judicial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para direcionar a obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso e substituir a multa diária por bloqueio on-line de verbas públicas. Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente por demandas de saúde, admitindo-se o direcionamento conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. Procedimentos de média/alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado. 3. É possível substituir multa diária por bloqueio judicial de verbas públicas como medida coercitiva mais efetiva."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198; CPC, art. 536, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023. (N.U 1005882-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do STF e do STJ não veda a aplicação de multa contra a Fazenda Pública, mas admite sua substituição ou afastamento, quando for excessiva, desproporcional ou quando não demonstrada a resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Assim, por prudência e razoabilidade, e diante da ausência de demonstração de inércia concreta por parte do Município, entendo ser adequado afastar a imposição da multa diária, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo Juízo de origem, caso reste caracterizado o descumprimento da decisão judicial.

Forte nessas razões,

e em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
pelo Município de S
orriso
,
para determinar que a obrigação de fornecer a terapia indicada seja atribuída, preferencialmente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do ente municipal, bem como para afastar a multa cominada em caso de descumprimento da ordem judicial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025